Tribunal: TJMT
Processo: 1039885-12.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1039885-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[CYRO TROCCOLI PASTANA - CPF: 043.147.628-45 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMPEZA DE TERRENOS URBANOS. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. AUSÊNCIA
DENOTIFICAÇÃO
. MULTA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Limpeza de terrenos urbanos.
Os terrenos, pátios e quintais localizados no perímetro urbano do Município de Rondonópolis devem ser mantidos limpos, roçados e drenados. Os seus proprietários ou possuidores devem tomar todas as providências necessárias para o escoamento das águas empossada e limpeza sempre que necessário (art. 1º da LCM 74/2009).Antes da aplicação da multa pecuniária, o proprietário ou possuidor deve ser notificado, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para as providências necessárias (inciso I). No presente caso, a multa é indevida, visto que a parte reclamante não foi notificada antes da autuação. A intimação referida na petição inicial (auto de infração de nº3431/2023) se refere a aplicação da infração e não da notificação para as providências necessárias.

2.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé
(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
A alegação de que houve alteração da verdade pela parte da reclamante não se encontra comprovada, sendo indevida a multa por litigância de má-fé.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039885-12.2023.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
CYRO TROCCOLI PASTANA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CYRO TROCCOLI PASTANA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.
Noticiou
que: a)
foi

autuado

por

deixar

sujo

terro

urbano
; b)
a

autuação
é
indevida
, visto que
não
era
proprietário

ou

possuidor
do
imóvel

onde

ocorreu

a

infração
; e c)
a

infração

foi

aplicada

sem

prévia

notificação
, pois
esta

foi

entregue
a
terceiro

desconhecido
.
Requereu
a
anulação
do auto de
infração
e da
consequente

aplicação
da
multa
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.

Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei 9.099/95,
passo

ao
breve
relato
dos
fatos
.
Trata
-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO C/C PEDIDO LIMINAR
ajuizada

por
CYRO TROCCOLI PASTANA
em
face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
alegando
que é
proprietário
do
terreno

situado

na
Rua das
Codornas
quadra 46,
lote
15, B. Parque Res. Universitário,
cuja

inscrição
municipal nº 321508. O
autor

alega
que
em
26/05/2023
foi

emitido
o auto de
infração
de nº 3431/2023, que
enquadrava

a

infração

como
1427 (
terreno

sujo
), e que
foi

entregue

a
um
locador
do
imóvel
do
requerente
,
localizado

na
Avenida Marechal Rondon, 1476, Jardim Cuiabá, que
por

sua

vez

entregou

ao

requerente

imediatamente
. O
auto
descreve
que
houve

desobediência
a
notificação
de
nº
262/2022.
Além

disso
,
alega

ter

apresentado

defesa
, com
protocolo

nº
34797/2023
em
13/06/2023,
na
qual
relatou

não

ter

recebido
a
notificação
de
nº
262/2022.
Prossegue

informando

não

ter

recebido
a
notificação
de nº262/2022, que
esta

foi

entregue
para
pessoa

desconhecida
, Sra. ROSANA BORGES MONTEIRO,
residente

em
Cuiabá/MT. O
município

apresentou

contestação
,
na
qual
sustentou
que o
autor
era o
proprietário
do
terreno
a
época
da
notificação
de nº 262/2022 e que
teve

ciência

por

meio
de inquilino,
conforme

relatado

na

inicial
,
alegando

ainda

litigância
de
má-fé
.
Tratando
-se de
matéria
que
independe
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes
dos autos,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Passo à
análise
do
mérito
. Em que
pese
as
alegações
da
defesa
, e
te
haver
comprovação
de que
o

terreno

pertencia

ao

autor
à
época
da
notificação
de nº 262/2022,
restou

demonstrado
que a
referida

notificação

foi

entregue
à
pessoa

estranha
a
lide
, Sra. Rosana Borges Monteiro,
não

havendo

provas
de que
houve

notificação

pessoal
do
proprietário
.
Portanto
, a
administração

não

observou
a
determinação
legal
estampada

na
LC nº 74/2009,
conforme
o §2º, I: § 2º
Constatada
a
existência
de
quintais
,
pátios
e
terrenos
,
ainda
que
não

edificados
,
contendo

águas

estagnadas
,
mato

ou

qualquer
outro
tipo
de
entulho

ou

detrito
, o Poder
Executivo
Municipal,
através
dos
órgãos

competentes
,
adotará
as
seguintes

providências
: I -
notificará
o
proprietário

ou

possuidor

pessoalmente

ou

por

correspondência
, com Aviso de
Recebimento
no
endereço
do
infrator

constante
do
Cadastro

Imobiliário
Fiscal,
ou
pela via
editalícia

quando
a
notificação

pessoal
se
frustrar
,
mediante

publicação
no
Diário

Oficial
do
Município
, com
prazo
de 15 (quinze)
dias
para que
promova
a
drenagem
,
aterro
,
limpeza

ou

remoção
de
entulho
e
detrito
, sob
pena
de
multa
; Logo, a
penalidade

imposta

ao

autor
é
evidentemente

ilegal
. Desta forma, a
nulidade
do
ato

administrativo
é
medida
que se
impõe
. Quanto
ao

pedido de condenação da Reclamante à litigância de má-fé
,
tenho
que
o

pedido

não

merece

prosperar
,
haja
vista que
inexistentes

os

requisitos

ensejadores
de
tal

penalidade
. Diante do
exposto
, JULGO PROCEDENTE o
pedido

formulado

na
exordial, para
declarar
a
nulidade
do
ato

administrativo
, e,
consequentemente
, a
declaração
de
inexistência
do
débito
,
objeto
da
demanda
. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
, face
às

normas

entabuladas

nos

arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
. Brenda
Paiter
Boscardin
Zaina
Juíza

Leiga
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Rondonópolis
-MT, data
registrada

pelo

sistema
. Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
sustentando que:

a) a notificação da infração é válida, visto que a parte reclamante reconheceu que tomou conhecimento da autuação por meio de seu inquilino; b) a parte reclamante já era possuidor do imóvel na época da infração; e c) a parte reclamante age com má-fé e deve ser punido por isso, pois alterou a verdade dos fatos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024